Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728040-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0718028-80.2022.8.07.0018, pela qual a alegação de excesso de execução deduzida em impugnação foi rejeitada, sendo mantida a atualização da dívida pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021. O agravante insurge-se contra a atualização do valor devido pelo IPCA-E, ao argumento de que tal índice viola a coisa julgada material, bem como contra a metodologia de apuração da base de cálculo para incidência da taxa SELIC. Alega que o título judicial em fase de cumprimento fixou a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios. Assevera que, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido em 11/03/2020, data posterior ao trânsito em julgado no RE no 870.947 (Tema 810), que ocorreu em 03/03/2020, a decisão que determinou a aplicação da TR teria precluído em 04/04/2017, uma vez que o recurso especial adesivo interposto pelo Sindicato, na ação coletiva, não tinha como objeto a correção monetária, apenas os juros de mora. Acrescenta que, ademais, o recurso especial adesivo, na linha do principal, não foi conhecido. Argumenta que a taxa SELIC, que é composta por correção monetária e juros, deve incidir apenas sobre o crédito principal, para que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, ou seja, em duplicidade. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, anate a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, requer a reforma da decisão, para que sejam admitidos os cálculos por ele apresentados na impugnação ou realizados novos cálculos com base nos critérios de atualização constantes do título exequendo. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Na sentença coletiva houve a condenação do réu ao “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, o que ocorreu em abril/2002. Após a interposição de recursos de apelação e de embargos de declaração, com parcial provimento nos acórdãos números 730.893, 948.208 e 998356, respectivamente, foi mantida a condenação e fixada a atualização do débito com juros de mora de 1% desde a citação até 23/08/2001; de 0,5% de 24/08/2001 a 29/06/2009 e, a partir daí, juros das cadernetas de poupança. Além disso, correção monetária pelo INPC até 29/06/2009 e, partir de então, pela TR. O trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2020. Ao promover o cumprimento de sentença, o requerente/agravado realizou a atualização do valor pelo IPCA-E, em conformidade com as disposições do Tema no 810 da Repercussão Geral do STF, e pela taxa SELIC. Em face da atualização realizada pelo requerente, o Distrito Federal alegou excesso de execução pela desconformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial, tendo a impugnação sido rejeitada no Juízo de origem, ao fundamento de que não há violação à coisa julgada, pois tal instituto alcançaria apenas a obrigação principal, sendo os índices de atualização da dívida matéria de ordem pública, passível de modificação em fase de cumprimento do julgado. A matéria em referência tem gerado interpretações divergentes nos Tribunais pátrios, havendo entendimento em ambos os sentidos, ou seja, tanto de que deve ser respeitada a coisa julgada e, por conseguinte, aplicados os índices fixados no título judicial exequendo, quanto de que deve ser observada orientação fixada no Tema 810 da Repercussão Geral do STF. A divergência de entendimento deu origem ao Tema no 1170 da Repercussão Geral do STF, nos seguintes termos: “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Também neste eg. Tribunal de Justiça constata-se a referida divergência sobre o tema, havendo aqueles que adotam a orientação seguida na decisão ora agravada (ex: acórdão no 1718479) e outros que perfilham a tese defendida pelo Distrito Federal (ex: acórdão no 1701061). Esse contexto, por si só, mostra-se suficiente para demonstrar a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao segundo requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, fica caracterizado pelo fato de que já foi determinada a expedição dos requisitórios no montante que inclui os índices questionados. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator